Tribunal: TJDFT
Processo: 0029934-12.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0029934-12.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: ILZENY DA PENHA GUEDES DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo comum de cinco dias, sobre o retorno dos autos do STJ e certidão de id 22507667. Após, cls. I. Brasília, 7 de janeiro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR